Tribunal: TJDFT
Processo: 0005945-79.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005945-79.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANGELA MARIA DIAS DA SILVA, DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, ALCEBIADES LORENCO DA SILVA FILHO, AURINA RODRIGUES FRANCA, ANTONIA BARBOSA DE MOURA, ALTAIR ROSA DE SA, AUGUSTO CESAR NOBREGA PORTELA, ANICACIO RAMOS DE OLIVEIRA, APARECIDA DO CARMO SOARES CAETANO FRANCO, ALFREDO FERREIRA VIEIRA, ADAO CUNHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios